Tribunal: TJES
Processo: 5017445-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017445-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE ALELUIA MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017445-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE ALELUIA MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE CONTAGEM EM DOBRO DE PERÍODOS DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que indeferiu pedido de reconhecimento de desvio de execução penal com fundamento no art. 185 da Lei de Execução Penal.

Sustentou-se, na origem, que o agravante esteve submetido a condições degradantes de custódia, que violariam sua integridade física e psíquica, com base em reiteradas omissões estatais.

Foram apontados como fundamentos jurídicos os arts. 5º, III e XLIX, da Constituição Federal; o art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos; o art. 14 da LEP; as Regras de Mandela; bem como precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Requereu-se o cômputo em dobro do tempo de cumprimento de pena entre os períodos de 26/03/2009 a 22/03/2013 e de 02/02/2015 a 05/10/2023, com base no alegado desvio de execução.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, tanto na instância de origem quanto no parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o reconhecimento de desvio de execução penal, com base em alegações de condições degradantes de custódia e, em consequência, a contagem em dobro dos períodos de cumprimento de pena como forma de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O direito à integridade física e moral do apenado é assegurado no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como no art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos e no art. 14 da Lei de Execução Penal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma absolutamente excepcional, a contagem em dobro da pena apenas quando houver decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos com eficácia vinculante que assim o determine.

9. No caso "Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil", a Corte IDH determinou o cômputo em dobro da pena aos internos daquela unidade, decisão que não se estende a outras unidades ou casos individuais sem nova sentença internacional expressa.

10. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário nacional, mas rechaçou a possibilidade de adoção da compensação penal ou remição ficta como resposta automática à violação de direitos.

11. A decisão agravada concluiu, com base nos autos, que não houve negligência grave ou omissão deliberada por parte do Estado que configurasse desvio de execução, considerando ter havido assistência médica e psicológica ao agravante.

12. O pedido de contagem em dobro, por importar em encurtamento da pena, não encontra respaldo legal nem foi objeto de decisão internacional com efeito vinculante aplicável ao caso concreto.

13. Determinou-se o encaminhamento de cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça e à Supervisão das Varas Criminais e de Execuções Penais para apuração das alegações de omissão estatal na instauração de incidente de insanidade mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena como forma de compensação por condições degradantes de aprisionamento depende de previsão legal ou de decisão internacional com eficácia vinculante, não sendo admissível sua concessão judicial com base apenas em analogia ou interpretação extensiva.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, III e XLIX;

Lei de Execução Penal, arts. 14, 66 e 185;

Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, caso "Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil";

STF, ADPF 347.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Felippe Aleluia Miranda em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais, nos autos da execução penal nº 0005816-67.2007.8.08.0050, que indeferiu o pedido de reconhecimento de desvio de execução penal, com fundamento no art. 185 da Lei de Execução Penal, e, por consequência, a contagem em dobro de determinados períodos de cumprimento de pena.

A defesa sustenta que o agravante foi submetido a condições degradantes de custódia e omissões estatais reiteradas, violadoras de sua integridade física, psíquica e moral. Aponta como fundamentos jurídicos os arts. 5º, III e XLIX, da Constituição Federal, o art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14 da LEP, bem como diretrizes das Regras de Mandela.

No tocante aos fatos concretos, a defesa destaca a deterioração da saúde mental do apenado, com quadro de depressão profunda e risco iminente à vida, registrado em sucessivas tentativas de suicídio, sem resposta estatal adequada, apesar de determinação judicial para instauração de incidente de insanidade mental, jamais efetivada; bem como alocação em unidades prisionais de segurança máxima, mesmo sem perfil criminoso compatível com a periculosidade dos demais internos, o que o teria exposto a risco acentuado.

Afirma que o agravante sofreu suposta tentativa de homicídio contra o apenado, cometida por outro interno, sob orientação de servidores da unidade prisional, fato confessado em juízo, sem a devida apuração pelas autoridades competentes.

Com base nesses fatos, requer o cômputo em dobro do tempo de cumprimento de pena nos seguintes períodos:

i)

de 26/03/2009 a 22/03/2013, na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II);

ii)

de 02/02/2015 a 05/10/2023, na Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA I).

Ademais, requer o reconhecimento do desvio de execução penal, nos termos do art. 185 da LEP, com efeitos reparatórios no próprio processo de execução, bem como a aplicação do princípio
pro personae
e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente os precedentes dos casos “Chinchilla Sandoval vs. Guatemala” e “Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil”, que admitiram o cômputo em dobro como forma de compensação por condições degradantes de aprisionamento.

Contrarrazões ofertadas pelo órgão ministerial com assento no primeiro grau de jurisdição pleiteando o desprovimento do recurso.

A Magistrada exerceu juízo negativo de retratação.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Felippe Aleluia Miranda em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais, nos autos da execução penal nº 0005816-67.2007.8.08.0050, que indeferiu o pedido de reconhecimento de desvio de execução penal, com fundamento no art. 185 da Lei de Execução Penal, e, por consequência, a contagem em dobro de determinados períodos de cumprimento de pena.

A defesa sustenta que o agravante foi submetido a condições degradantes de custódia e omissões estatais reiteradas, violadoras de sua integridade física, psíquica e moral. Aponta como fundamentos jurídicos os arts. 5º, III e XLIX, da Constituição Federal, o art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos, o art. 14 da LEP, bem como diretrizes das Regras de Mandela.

No tocante aos fatos concretos, a defesa destaca a deterioração da saúde mental do apenado, com quadro de depressão profunda e risco iminente à vida, registrado em sucessivas tentativas de suicídio, sem resposta estatal adequada, apesar de determinação judicial para instauração de incidente de insanidade mental, jamais efetivada; bem como alocação em unidades prisionais de segurança máxima, mesmo sem perfil criminoso compatível com a periculosidade dos demais internos, o que o teria exposto a risco acentuado.

Afirma que o agravante sofreu suposta tentativa de homicídio contra o apenado, cometida por outro interno, sob orientação de servidores da unidade prisional, fato confessado em juízo, sem a devida apuração pelas autoridades competentes.

Com base nesses fatos, requer o cômputo em dobro do tempo de cumprimento de pena nos seguintes períodos:

i) de 26/03/2009 a 22/03/2013, na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA II);

ii) de 02/02/2015 a 05/10/2023, na Penitenciária de Segurança Máxima I (PSMA I).

Ademais, requer o reconhecimento do desvio de execução penal, nos termos do art. 185 da LEP, com efeitos reparatórios no próprio processo de execução, bem como a aplicação do princípio
pro personae
e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente os precedentes dos casos “Chinchilla Sandoval vs. Guatemala” e “Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil”, que admitiram o cômputo em dobro como forma de compensação por condições degradantes de aprisionamento.

Contrarrazões ofertadas pelo órgão ministerial com assento no primeiro grau de jurisdição pleiteando o desprovimento do recurso.

A Magistrada exerceu juízo negativo de retratação.

O Ministério Público, em parecer subscrito pela 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FERNANDO COLOMBI DA SILVA:-

Excelentíssimo Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, uma honra estar aqui sustentando oralmente esse Agravo de Execução Penal de relatoria de vossa excelência; cumprimentar aqui a excelentíssima Desembargadora Cláudia Vieira, a Desembargadora Rachel, que teve que se ausentar nesse instante; a douta Procuradora de Justiça, os serventuários deste Tribunal, ao qual já fiz parte quando era servidor público e que saí justamente para exercer aqui o mundo de advogado; cumprimentar, também, os estudantes e meus colegas advogados.

Vejam, aqui é uma situação inglória da advocacia. É um pedido muito complicado, complexo, eu entendo. Acredito que todo pedido dentro de uma Execução Penal que traga elementos que não são simples, como saída temporária, livramento condicional, progressão de regime, que são, vamos dizer, pedidos cotidianos de uma rotina de Execução Penal.

Aqui, justamente, se discute se houve ou não, dentro do processo de Felippe Aleluia Miranda, desvio de execução. Considerando que a defesa sustenta que houve excesso; excesso de execução.

Uma vez configurado o excesso de execução, douto Relator, a defesa pede que uma consequência jurídica; não é uma indenização, não é dinheiro, o que o Felipe vem aqui pedir, por meio de seu advogado, é justamente a contagem do prazo em dobro do tempo em que passou determinadas situações dentro do cárcere que afligiram a sua situação física e, também, moral, acima da média daquilo que já é passado pela população carcerária brasileira.

Felippe foi preso, sobretudo, a maior parte dos crimes que ele cometeu foi roubo de farmácia, Desembargador Pedro. Roubo de farmácia. Não houve, ele nunca bateu em ninguém. Nunca. Nunca tinha cometido nenhum crime considerado hediondo. Não cometeu crime, também, nem equiparado, que seria o crime de tráfico de drogas. No entanto, ele está preso desde 2007, foi inserido na Penitenciária de Segurança Máxima II.

Acredito que vossas excelências tenham conhecimento de que a Penitenciária de Segurança Máxima II é a unidade de maior grau, vamos dizer, de máxima. Ali estão os chefes de facções criminosas, as pessoas mais perigosas do Estado. Antes de ir para a presídio federal, justamente é ali onde o interno estará antes de ser transferido para a Unidade Federal. Ele foi alocado ali, na Penitenciária de Segurança Máxima II.

É interessante que, justamente, caiu esse pedido, esse Agravo na mão de vossa excelência, porque eu me recordo, salvo engano, não lembro se foi no ano de 2013, daquela bunda queimada que o senhor colocou, estampou na frente do Tribunal de Justiça justamente por situações concernentes a questão do cárcere.

Mas a situação aqui é a seguinte: uma vez inserido na Penitenciária de Segurança Máxima II, Felippe tentou suicídio durante quatro vezes; e nessas quatro vezes que ele tentou suicídio, ele teve um atendimento psicológico e a psicóloga assim disse, isso tudo está documentado, vossa excelência: O interno Felippe Aleluia Miranda está com depressão gravíssima, necessitando ser observado 24 horas.

O juiz da execução, o que fez? Nesse caso, que é uma questão lógica, determinou a instauração de um incidente de insanidade mental. Esse incidente foi determinado em 2010, até hoje não foi feito. O que aconteceu? Felippe, que estava nessa situação, quando foi encaminhado ao médico que faria a perícia, ele furtou o telefone do médico; ele furtou o telefone do médico na tentativa, assim que chegou, de se comunicar com a sua família. Um crime impossível, Desembargador? Não, não foi um crime impossível porque ele foi condenado por esse delito. Um delito de furto.

A partir disso, em 2012, dentro da Penitenciária de Segurança Máxima II, ele narrou ao juiz da execução que, preso de uma facção criminosa, mataria um outro preso dentro de uma facção criminosa. Por conta disso, ele foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima I. E até hoje, pelo fato de ter denunciado que haveria um homicídio, sofre as consequências do crime dentro do cárcere.

Dentro da Penitenciária de Segurança Máxima 1, ele, novamente, perante o juiz da Execução Penal, narrou situações que, no entendimento dele, violavam os direitos dele. Ele estava se sentindo inseguro. Isso em 2015. O que fez o juiz da execução? Mandou oficiar a Secretaria de Justiça para avaliar se, por um acaso, haveria a possibilidade de transferi-lo, para garantir a segurança dele. O que foi feito pela SEJUS? A Secretaria de Justiça juntou um parecer dizendo o seguinte, que, pelo perfil criminológico dele, aquela era a unidade prisional a que ele deveria ser alocado. Vejam, isso em 2015, cinco anos depois do juiz determinar a instauração de um incidente de sanidade mental por conta de um sofrimento psíquico que nunca foi realizado.

Em 2015, excelência, por conta justamente de conflitos dentro do cárcere, ele tentou, pelo menos assim aconteceu, ele foi condenado pela tentativa de homicídio de um interno dentro da Penitenciária de Segurança Máxima 1. Isso depois do juiz oficiar requerendo a transferência dele, o que não aconteceu. Porque a Secretaria de Justiça informou que ele não deveria ser transferido. Ele foi condenado a essa pena por 4 anos e 6 meses. Uma pena bem baixa para uma tentativa de homicídio qualificado. Mas essa foi a pena.

Nesse mesmo ano, talvez aqui resida a situação mais gritante, uma pessoa foi colocada dentro da cela dele e tentou matá-lo; essa pessoa, perante a Comissão Disciplinar da Unidade Prisional, falou o seguinte: Olha, eu entrei naquela cela, me colocaram naquela cela (Ele falou isso perante a Comissão Disciplinar) pra matar o Felipe, disseram que, se por um acaso eu o matasse, eu seria transferido pra Cachoeiro de Itapemirim.

No Procedimento Administrativo Disciplinar desse interno, perante o Ministério Público, douta Procuradora de Justiça, o interno, esse interno que tentou matar então o meu cliente aqui, ele perante o promotor de justiça e perante o juiz disse: Tentei matar, tentei matar. Fulano narrou, inclusive, o nome de um agente penitenciário: Me colocou ali dentro para matar, porque se eu matasse ele, eu seria transferido pra Cachoeiro Itapemirim. Esse interno não foi pra Cachoeiro Itapemirim. Ele botou fogo no colchão na Máxima I, em revolta.

Inclusive, essa narrativa que eu estou trazendo aqui agora, dessa fala dele perante o juiz, é justamente porque ele botou fogo. Fogo num colchão, pedindo atenção. O que fizeram com ele? Transferiram ele para a Penitenciária de Cachoeiro de Itapemirim. Ele conseguiu aquilo que ele queria.

E aqui, então, a defesa vem aqui pedir, primeiro, que mediante toda essa narrativa, tenho apenas 15 minutos, mas tudo está comprovado nos autos, questiona-se, isso é o infringimento de uma pena comum àquelas pessoas que estão ali dentro do cárcere? É o ordinário? Ou houve aqui excesso de execução, ou melhor, desvio de execução? Considerado o excesso da finalidade da execução penal. E se sim, qual é a consequência jurídica disso?

Felippe, antes de ser preso, não tinha cometido nenhum crime hediondo; ele foi cometer justamente dentro do cárcere.

Então, aqui, a defesa vem pedir de uma forma, assim, bem difícil, porque esse é um processo que eu acho fácil de julgar, até porque acredito que, em 100% dos casos, há uma negativa, né? Eu não conheço alguém aqui no Estado que tenha conseguido algo nesse sentido. Então, me parece que o Judiciário capixaba está um pouco... ele se blinda em relação a essa questão que não é do Judiciário; em tese, é da Secretaria de Justiça, mas é o Judiciário que deve fiscalizar. É o Ministério Público. Como é que fica a atuação do promotor e do juiz que ouviram aquele relato e não fizeram nada?

O inquérito policial em relação a essa tentativa de homicídio só foi determinado a abertura porque eu, como advogado, fiz o pedido, a risca da minha própria vida, inclusive; porque a partir do momento que você insere o nome de um servidor público, dizendo que aquele servidor público tentou matar o seu cliente, de alguma forma o advogado também se coloca em perigo ali. Mas é assim que devemos agir, com a coragem que nos compete.

Então, também, peço coragem na análise desse pedido, no cuidado e no esmero para entender que a situação que o Felippe passou não é uma situação comum e ordinária que outros internos passaram e está tudo isso que foi colocado aqui está em excesso no processo, está tudo documentado no processo.

Agradeço a vossa excelência e aos demais desembargadores, também.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Analisarei com toda cautela os argumentos da sustentação oral, trairei a julgamento na próxima sessão.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Fernando Colombi da Silva, pedi retorno dos autos para análise das teses ventiladas.

Após acurado estudo, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Felippe Aleluia Miranda, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que indeferiu pedido de reconhecimento de desvio de execução penal, nos termos do art. 185 da Lei de Execução Penal, e, por consequência, deixou de acolher o pleito de contagem em dobro de determinados períodos de cumprimento de pena.

A tese central sustentada pela defesa é a de que o agravante teria sido submetido, ao longo de diversos anos, a condições de aprisionamento marcadas por omissões estatais graves e reiterada violação de seus direitos fundamentais, o que caracterizaria desvio de execução.

Para tanto, invoca normas constitucionais, dispositivos da Lei de Execução Penal, tratados internacionais de direitos humanos e precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Requer, com base nesse arcabouço, o reconhecimento do desvio e a consequente aplicação de um “remédio compensatório”, traduzido na contagem em dobro dos períodos de 26/03/2009 a 22/03/2013 e 02/02/2015 a 05/10/2023.

De início, é inegável que o direito à integridade física, psíquica e moral da pessoa presa constitui pilar absoluto no ordenamento jurídico brasileiro e no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. O art. 5º, inciso XLIX, da Constituição assegura ao preso o respeito à integridade física e moral, enquanto o art. 5º da Convenção Americana impõe ao Estado o dever de garantir que toda pessoa privada de liberdade seja tratada com o respeito inerente à dignidade humana.

No presente caso, a defesa relata episódios de extrema gravidade. Menciona a omissão estatal na efetivação do incidente de insanidade mental, determinado desde 2010, nunca realizado, apesar do agravante apresentar quadro de depressão profunda, com risco suicida reiterado.

Indica que, durante esse período, o agravante teria cometido furto do telefone de um médico perito com o intuito de contatar familiares, fato que, segundo a defesa, revela a conexão entre o estado mental não tratado e a prática do delito.

Adicionalmente, sustenta que o agravante foi mantido por longos anos em unidades de segurança máxima sem perfil de alta periculosidade, sendo posteriormente condenado por tentativa de homicídio dentro do cárcere.

Mais grave ainda, afirma que o agravante foi vítima de tentativa de homicídio cometida por outro detento, sob orientação de servidor penitenciário, conforme teria sido confessado pelo próprio autor do atentado perante a Comissão Disciplinar da unidade e em juízo.

Tal confissão, segundo os autos, indicaria que o autor foi colocado na cela do agravante com a promessa de transferência como benefício, tendo de fato sido transferido após atear fogo em colchão em protesto.

A narrativa descrita, se verdadeira, indica mais que condições degradantes ou omissões pontuais — revela possível ação dolosa estatal direta contra a integridade física do apenado, circunstância que demanda atenção rigorosa.

Entretanto, a pretensão recursal não se limita ao reconhecimento do desvio ou à readequação do regime de cumprimento, mas visa à concessão de medida com efeitos substanciais e irreversíveis: o cômputo em dobro de amplos períodos de pena, o que representa, na prática, redução significativa da privação de liberdade.

E aqui reside o ponto nuclear da controvérsia: é juridicamente admissível, no atual estado normativo, a adoção da chamada “compensação penal” como forma de reparação por violações de direitos humanos no curso da execução?

A resposta é negativa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contagem em dobro por condições prisionais inadequadas configura medida excepcionalíssima, limitada aos casos em que haja decisão expressa da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo a degradação sistêmica da unidade prisional em questão.

Foi o que se verificou no caso “Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil”, cuja decisão, de eficácia
inter partes
, estabeleceu a reparação coletiva para os internos daquela unidade, não sendo passível de extensão a outros estabelecimentos mediante analogia, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, embora tenha reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional nacional, rejeitou expressamente a proposta de compensação penal como mecanismo de reparação automática, por ausência de previsão normativa.

Ademais, cumpre destacar que o princípio
pro personae
, embora invocado com propriedade, tem por escopo orientar a hermenêutica dos direitos fundamentais, e não autoriza a criação de benefícios materiais à margem da legalidade estrita.

No caso concreto, inexiste decisão da Corte IDH aplicável ao agravante ou à unidade em que esteve recolhido, tampouco previsão legal que legitime a medida compensatória pretendida.

Não se ignora, contudo, que a narrativa apresentada pela defesa levanta elementos que, se confirmados, ultrapassam o limite da inadmissibilidade jurídica e exigem atuação enérgica das instituições públicas.

Diante disso, para além da negativa de provimento ao recurso, impõe-se determinar, de ofício, o encaminhamento de cópia da presente decisão e do caderno processual à Procuradoria-Geral de Justiça; à Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça, para apuração disciplinar do episódio; ao Juízo da Execução, para que instaure, com urgência, o incidente de insanidade mental do agravante, ainda pendente de efetivação e à Supervisão das Varas Criminais e de Execuções Penais, para acompanhamento das providências determinadas.

Assim, respeitados os fundamentos invocados pela defesa e reconhecendo a seriedade das ocorrências descritas, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem prejuízo das providências acima determinadas.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017445-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPPE ALELUIA MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Eminentes Pares,

Diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Fernando Colombi da Silva, pedi retorno dos autos para análise das teses ventiladas.

Após acurado estudo, encontro-me apto a proferir meu voto.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Felippe Aleluia Miranda, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que indeferiu pedido de reconhecimento de desvio de execução penal, nos termos do art. 185 da Lei de Execução Penal, e, por consequência, deixou de acolher o pleito de contagem em dobro de determinados períodos de cumprimento de pena.

A tese central sustentada pela defesa é a de que o agravante teria sido submetido, ao longo de diversos anos, a condições de aprisionamento marcadas por omissões estatais graves e reiterada violação de seus direitos fundamentais, o que caracterizaria desvio de execução.

Para tanto, invoca normas constitucionais, dispositivos da Lei de Execução Penal, tratados internacionais de direitos humanos e precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Requer, com base nesse arcabouço, o reconhecimento do desvio e a consequente aplicação de um “remédio compensatório”, traduzido na contagem em dobro dos períodos de 26/03/2009 a 22/03/2013 e 02/02/2015 a 05/10/2023.

De início, é inegável que o direito à integridade física, psíquica e moral da pessoa presa constitui pilar absoluto no ordenamento jurídico brasileiro e no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. O art. 5º, inciso XLIX, da Constituição assegura ao preso o respeito à integridade física e moral, enquanto o art. 5º da Convenção Americana impõe ao Estado o dever de garantir que toda pessoa privada de liberdade seja tratada com o respeito inerente à dignidade humana.

No presente caso, a defesa relata episódios de extrema gravidade. Menciona a omissão estatal na efetivação do incidente de insanidade mental, determinado desde 2010, nunca realizado, apesar do agravante apresentar quadro de depressão profunda, com risco suicida reiterado.

Indica que, durante esse período, o agravante teria cometido furto do telefone de um médico perito com o intuito de contatar familiares, fato que, segundo a defesa, revela a conexão entre o estado mental não tratado e a prática do delito.

Adicionalmente, sustenta que o agravante foi mantido por longos anos em unidades de segurança máxima sem perfil de alta periculosidade, sendo posteriormente condenado por tentativa de homicídio dentro do cárcere.

Mais grave ainda, afirma que o agravante foi vítima de tentativa de homicídio cometida por outro detento, sob orientação de servidor penitenciário, conforme teria sido confessado pelo próprio autor do atentado perante a Comissão Disciplinar da unidade e em juízo.

Tal confissão, segundo os autos, indicaria que o autor foi colocado na cela do agravante com a promessa de transferência como benefício, tendo de fato sido transferido após atear fogo em colchão em protesto.

A narrativa descrita, se verdadeira, indica mais que condições degradantes ou omissões pontuais — revela possível ação dolosa estatal direta contra a integridade física do apenado, circunstância que demanda atenção rigorosa.

Entretanto, a pretensão recursal não se limita ao reconhecimento do desvio ou à readequação do regime de cumprimento, mas visa à concessão de medida com efeitos substanciais e irreversíveis: o cômputo em dobro de amplos períodos de pena, o que representa, na prática, redução significativa da privação de liberdade.

E aqui reside o ponto nuclear da controvérsia: é juridicamente admissível, no atual estado normativo, a adoção da chamada “compensação penal” como forma de reparação por violações de direitos humanos no curso da execução?

A resposta é negativa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a contagem em dobro por condições prisionais inadequadas configura medida excepcionalíssima, limitada aos casos em que haja decisão expressa da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo a degradação sistêmica da unidade prisional em questão.

Foi o que se verificou no caso “Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho vs. Brasil”, cuja decisão, de eficácia
inter partes
, estabeleceu a reparação coletiva para os internos daquela unidade, não sendo passível de extensão a outros estabelecimentos mediante analogia, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 347, embora tenha reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional nacional, rejeitou expressamente a proposta de compensação penal como mecanismo de reparação automática, por ausência de previsão normativa.

Ademais, cumpre destacar que o princípio
pro personae
, embora invocado com propriedade, tem por escopo orientar a hermenêutica dos direitos fundamentais, e não autoriza a criação de benefícios materiais à margem da legalidade estrita.

No caso concreto, inexiste decisão da Corte IDH aplicável ao agravante ou à unidade em que esteve recolhido, tampouco previsão legal que legitime a medida compensatória pretendida.

Não se ignora, contudo, que a narrativa apresentada pela defesa levanta elementos que, se confirmados, ultrapassam o limite da inadmissibilidade jurídica e exigem atuação enérgica das instituições públicas.

Diante disso, para além da negativa de provimento ao recurso, impõe-se determinar, de ofício, o encaminhamento de cópia da presente decisão e do caderno processual à Procuradoria-Geral de Justiça; à Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça, para apuração disciplinar do episódio; ao Juízo da Execução, para que instaure, com urgência, o incidente de insanidade mental do agravante, ainda pendente de efetivação e à Supervisão das Varas Criminais e de Execuções Penais, para acompanhamento das providências determinadas.

Assim, respeitados os fundamentos invocados pela defesa e reconhecendo a seriedade das ocorrências descritas, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, sem prejuízo das providências acima determinadas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator,

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.